Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. PERDA DO IMÓVEL POR INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DOS CÔNJUGES. SEM ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. SEM MEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil - CC. Os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante o casamento com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
2. As partes foram casadas pelo regime da comunhão parcial de bens entre 29/03/2019 e 18/10/2021, quando houve a separação de fato.
3. Quanto ao apartamento que serviu de residência do casal, a apelante celebrou contrato de promessa de compra e venda para sua aquisição em junho de 2018, com a previsão de pagamento mediante entrada e o restante dividido parcelado em 120 meses. Conforme detalhamento do saldo devedor juntado pela promitente vendedora, a entrada foi paga em 29/06/2018 (antes do casamento) e a última parcela estava prevista para 20/12/2028 (data posterior à separação).
4. Após diversos inadimplementos das parcelas, que começaram em fevereiro de 2021, o imóvel foi retomado pela construtora/incorporadora, em maio de 2023. A incorporadora informou que “não houve termo de distrato/rescisão com a parte Requerida nestes autos, pois houve a execução da cláusula de alienação fiduciária em razão do inadimplemento, assim como, não houve valores a serem devolvidos”.
5. Houve rescisão contratual com a promitente vendedora, o que implicou perda total do bem e dos valores pagos, sem devolução de qualquer quantia. Ou seja, não houve acréscimo patrimonial que possa ser partilhado. Sem acréscimo, não há meação.
6. O pagamento das parcelas durante o casamento representou um risco assumido em conjunto — inclusive o risco de perda total por inadimplemento, que teve início durante a convivência conjugal, em fevereiro de 2021, ocasião em que o casal deixou de pagar uma parcela anual.
7. A separação ocorreu apenas em outubro de 2021, momento em que já estavam em uma situação difícil de reverter, com várias parcelas mensais e uma anual em aberto (com incidência de juros e correção), além de uma parcela anual com vencimento próximo (dois meses após a separação, dezembro de 2021).
8. Ambos usufruíam do imóvel e deixaram de honrar as prestações. Igualmente contribuíram — ativa e omissivamente — para a perda do imóvel, sem qualquer alegação de exclusão de culpa de um dos cônjuges. A inadimplência conjunta rompeu o equilíbrio contratual e resultou na resolução do contrato, perda do imóvel e da quantia paga até então. Essa circunstância afasta qualquer pretensão de repetição por parte de um cônjuge contra o outro, pois não se pode presumir que houve enriquecimento exclusivo de um em detrimento do outro.
9. Portanto, a ausência de retorno financeiro decorrente da rescisão contratual impede a pretensão de meação de valores pagos, pois não se verifica qualquer acréscimo patrimonial a justificar partilha ou ressarcimento.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.